Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-03.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido inicial formulado pelos apelantes que dizem respeito à satisfação de direitos sucessórios, evidenciando matéria intrinsecamente relacionada a inventário ou arrolamento. Art. 5o, I.10, da Resolução TJSP No 623/2013. Matéria de competência das Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I deste Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido inicial formulado pelos apelantes que dizem respeito à satisfação de direitos sucessórios, evidenciando matéria intrinsecamente relacionada a inventário ou arrolamento. Art. 5o, I.10, da Resolução TJSP No 623/2013. Matéria de competência das Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I deste Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.